Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RECEBIDOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE PRESO ANTERIORMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 46 do Código de Processo Penal determina que o prazo para oferecimento da denúncia seja contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, sendo que no caso dos autos inexiste demonstração de recebimento dos autos naquele órgão, razão pela qual não há que se cogitar de excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia.
2.Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crimes de homicídio simples, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, uma vez que ele estava armado na festa, com diversas munições dentro do bolso e recebeu a arma do suposto autor dos disparos contra a vítima, o que o coloca na cena do crime como suposto coautor, devendo ser anotado que uma munição de sua arma estava deflagrada, o que, aliado ao fato de ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas, demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.